Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707052-87.2021.8.07.0005 Apelante(s) Aron Henrique Neves Apelado(s) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por Aron Henrique Neves (Id 37205985), onde informa que, munido de boa-fé e objetivando uma possível quitação do contrato, com fulcro no procedimento da Ação de Consignação em Pagamento, iniciou-se os depósitos da quantia devida em conta judicial. Observa que tendo em vista que os valores estão vinculados aos presentes autos, justifica o pedido de expedição de alvará de transferência em nome do Procurador da Requerente [...] para levantamento do valor total depositado em conta com seus devidos rendimentos e acréscimos legais. É o relatório. Verifica-se dos autos que os anteriores pronunciamentos desta relatoria se limitaram à homologação do pedido de desistência da apelação, e ao exame dos embargos de declaração opostos contra aludida decisão homologatória (Id 36849291 e Id 37087068). Como adrede ressaltado não houve autorização desta relatoria para o autor, ora apelante consignar qualquer valor em juízo. O pleito de levantamento de valores depositados judicialmente deve ser formulado perante o juízo a quo, órgão judicial que eventualmente autorizou a referida consignação em juízo. Logo, digo, uma vez mais, NADA A PROVER, sobre o pedido em tela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora